Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. REEXAME DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1.170/RG. INCIDÊNCIA DO TEMA 810/RG DO STF. CONSTATADA A INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. Publicado o acórdão paradigma no julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, em observância à dicção expressa do art. 1040, II, do CPC, verifica-se a necessidade de reexame do agravo de instrumento.
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito ao índice de correção monetária aplicável no cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da Ação Coletiva 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF.
3. Impende ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, desde 20/9/2017, declarou inconstitucional a atualização monetária com a utilização da TR nas condenações contrárias à Fazenda Pública (TEMA 810/RG).
4. No âmbito do Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal recentemente se pronunciou acerca da incidência da tese fixada no julgamento do Tema 810/RG aos processos em fase de cumprimento de sentença, independe de previsão expressa em sentido contrário no título judicial, sob o fundamento de se tratar de situação jurídica pendente.
5. Ademais, ainda se observada a fixação da TR como índice de correção monetária na Ação Coletiva, e em atenção ao posicionamento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT no Acórdão 1827209, DJE de 15/03/2024, ressalta-se que no caso concreto o trânsito em julgado do título judicial em execução ocorreu após o julgamento do Tema 810/RG do STF.
6. Com efeito, não se verifica, no caso concreto, preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada na aplicação do precedente vinculante firmado no julgamento do Tema 810/RG.
7. Cabimento da aplicação do índice de correção monetária IPCA-E desde 30/06/2009 até o início da vigência da EC 113, em 09/12/2021. Incidência da SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora, a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da EC 113/2021.
8. Haja vista o reexame do agravo de instrumento, a análise dos embargos de declaração encontra-se prejudicada.
9. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1040, II, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.